Tribunal: STF
Processo: HC 68276
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-11-20
Data de publicação: 1990-11-20

Ementa:
"Habeas corpus". Progressão de execução da  pena negada pelo
não preenchimento do requisito subjetivo a que alude a parte final do
artigo 112 da Lei 7.210/84.
         - Não e o "habeas corpus"  meio   processual   idoneo   para
reexaminar-se a prova pericial em que se traduz o exame criminologico
desfavoravel a progressão da  pena  por  falta  do  preenchimento  do
requisito subjetivo exigido pela lei,e prova essa que foi acolhida em
decisões fundamentadas de primeiro e de segundo grau  de  jurisdição.
Com efeito, para esse reexame seria necessario o  aprofundamento  dos
fatos para a verificação  da  correção,  ou  não,  da  conclusão  dos
peritos, que serviu  de  base  as  decisões  judiciais  contrarias  a
pretensão do paciente. E isso não e possivel de  fazer-se  no  âmbito
estreito do "writ".
         "Habeas corpus" indeferido.::